Tribunal: TJMT
Processo: 1000316-09.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Extraordinário no 1000316-09.2017.8.11.0037
Vistos etc.
Indefiro o pedido de sobrestamento deste feito até o julgamento do Tema 1.002, pelo STF, porque no polo passivo figura apenas o Município de Primavera do Leste/MT, por isso deve ser aplicado neste caso o Tema 1.064 da referida Corte.
Mantenho a decisão que revogou o sobrestamento e negou seguimento ao recurso extraordinário.
Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e devolva este feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única